Tribunal: TJMT
Processo: 1047963-80.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047963-80.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALINE WENDPAP NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 992.147.841-91 (APELANTE), FLORA FELIX LONDERO SILVA - CPF: 024.916.331-40 (ADVOGADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), INSTITUTO INVEST DE EDUCACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME - CNPJ: 15.381.314/0001-59 (APELADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), ICARO DE ALMEIDA FERNANDES - CPF: 036.035.511-09 (ADVOGADO), ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE JALES - CNPJ: 50.575.976/0001-60 (APELADO), JOAO HENRIQUE CAPARROZ GOMES - CPF: 220.995.538-66 (ADVOGADO), GUILHERME SONCINI DA COSTA - CPF: 080.664.978-06 (ADVOGADO), ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE JALES - CNPJ: 50.575.976/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. recurso de apelação. ação de indenização por danos materiais, morais, lucros cessantes e perda de uma chance. falha na prestação de serviços educacionais. diploma irregular. impedimento de posse em cargo público. lucros cessantes. limitação ao período do estágio probatório. impossibilidade de indenização até a aposentadoria.
recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença reconheceu a responsabilidade solidária das demandadas e condenou-as ao pagamento de danos materiais, danos morais, indenização por perda de uma chance e lucros cessantes, estes últimos limitados ao período do estágio probatório. A Recorrente pretende a ampliação da indenização por lucros cessantes para abranger todos os rendimentos até a aposentadoria.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se os lucros cessantes devem ser limitados ao período correspondente ao estágio probatório ou se devem abranger toda a remuneração que a Autora teria direito até a aposentadoria.

III. razões de decidir

3. O art. 402 do Código Civil estabelece que os lucros cessantes compreendem o que razoavelmente o credor deixou de lucrar, exigindo comprovação concreta e imediata do ganho frustrado, não se admitindo projeções futuras e incertas.

4. A indenização por lucros cessantes não pode ser fixada com base em meras expectativas de permanência no cargo público até a aposentadoria, haja vista a falta de demonstração de dano certo, efetivo e mensurável.

5. A permanência do servidor no cargo público depende de fatores diversos, como desempenho no estágio probatório, exoneração, demissão, aposentadoria precoce ou falecimento, circunstâncias que tornam remota e incerta a extensão pretendida pela Apelante.

6. A limitação da indenização ao período do estágio probatório assegura proporcionalidade e razoabilidade, evitando enriquecimento sem causa e preservando o nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A indenização por lucros cessantes exige demonstração de dano efetivo, certo e mensurável. 2. A aprovação em concurso público não assegura, por si só, a permanência no cargo até a aposentadoria. 3. É legítima a limitação da indenização por lucros cessantes ao período do estágio probatório, vedada a indenização por projeções futuras e incertas.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 402; Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 80.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1963583/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.06.2022, DJe 17.06.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1047963-80.2020.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Aline Wendpap Nunes de Siqueira
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais, Lucros Cessantes e Perda de uma Chance ajuizada em face de
Instituto Invest de Educação Consultoria e Assessoria LTDA - ME e da Associação Educacional de Jales (UNIJALES).

O Juiz singular concluiu serem parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Autora e condenou as Requeridas, solidariamente: (i) ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação; (ii) ao pagamento de indenização por danos morais e perda de uma chance no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da sentença, e juros de 1% ao mês a partir da citação; (iii) ao pagamento dos lucros cessantes, com base na remuneração inicial (a época dos fatos), para o cargo em que a parte Autora foi aprovada, a ser calculado a partir da data em que deveria ter ocorrido a posse, até a data em que ocorreria o término do estágio probatório, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, a ser apurado em liquidação de sentença; (iv) ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

A Apelante se insurge apenas quanto aos lucros cessantes.

Sustenta que a condenação deve abranger todos os rendimentos que teria direito desde a data em que deveria ter tomado posse no cargo até sua aposentadoria (salário, férias e décimo terceiro), e não apenas durante o estágio probatório, nos termos do art. 402 do Código Civil.

Aduz que o dano é concreto, objetivo e continuado, decorrente de fato comprovado que obstou sua nomeação no cargo público.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso para ampliação da condenação pelos lucros cessantes até a aposentadoria, a ser apurado em liquidação de sentença.

Contrarrazões do Instituto Invest de Educação Consultoria e Assessoria LTDA – ME no Id. 302076924.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025